Tribunal: STJ
Processo: 0138735-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997818 - PE (2025/0138735-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEFFERSOM CAMPOS DINIZ (PRESO)
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SIQUEIRA ARAGÃO NETO - PE053489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

HABEAS
CORPUS.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CONCESSÃO DE OFÍCIO. FURTO
QUALIFICADO E OUTROS. PRISÃO PREVENTIVA.

PARTICIPAÇÃO
DE
MODUS
OPERANDI.
ADOLESCENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE
PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo se houver
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
2.
A
prisão
preventiva
está
suficientemente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, considerando a gravidade concreta da
conduta delituosa, o
e a participação
modus operandi
de adolescente nos crimes, o que justifica a
segregação cautelar do agravante.
3. Ainda que o Tribunal de origem tenha
indevidamente acrescido fundamentação ao decreto
prisional, a custódia cautelar foi fundamentada
suficientemente pelo Juízo de primeiro grau, cuja
decisão, por si só, justifica a manutenção da prisão,
nos termos do item 3 desta ementa.
4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes
para revogar a prisão preventiva quando presentes os
requisitos da custódia cautelar.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
Documento eletrônico VDA49977635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: dcf969b0-2df4-4b1e-a01f-59cf5411d84a

cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
6. Quanto à alegação de excesso de prazo para o
início da instrução processual, destaca-se que o
Tribunal de origem não a examinou, circunstância que
inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
21/08/2025
27/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: dcf969b0-2df4-4b1e-a01f-59cf5411d84a

AgRg no HABEAS CORPUS No 997818 - PE (2025/0138735-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEFFERSOM CAMPOS DINIZ (PRESO)
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SIQUEIRA ARAGÃO NETO - PE053489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

HABEAS
CORPUS.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CONCESSÃO DE OFÍCIO. FURTO
QUALIFICADO E OUTROS. PRISÃO PREVENTIVA.

PARTICIPAÇÃO
DE
MODUS
OPERANDI.
ADOLESCENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE
PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo se houver
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
2.
A
prisão
preventiva
está
suficientemente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, considerando a gravidade concreta da
conduta delituosa, o
e a participação
modus operandi
de adolescente nos crimes, o que justifica a
segregação cautelar do agravante.
3. Ainda que o Tribunal de origem tenha
indevidamente acrescido fundamentação ao decreto
prisional, a custódia cautelar foi fundamentada
suficientemente pelo Juízo de primeiro grau, cuja
decisão, por si só, justifica a manutenção da prisão,
nos termos do item 3 desta ementa.
4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes
para revogar a prisão preventiva quando presentes os
requisitos da custódia cautelar.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
Documento eletrônico VDA49686558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 62d02d9a-3134-4da0-93ca-ba8a13b03ea7

cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
6. Quanto à alegação de excesso de prazo para o
início da instrução processual, destaca-se que o
Tribunal de origem não a examinou, circunstância que
inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSOM CAMPOS
DINIZ contra a decisão de fls. 199-203, em que não se conheceu do habeas
corpus.
Nas razões do recurso, a defesa alega que o decreto prisional
impugnado padeceria de manifesta ilegalidade, o que autorizaria a concessão
da ordem por decisão de ofício, a despeito da impetração do habeas corpus
como sucedâneo recursal.
O agravante sustenta que a inserção de novos fundamentos sobre a
prisão pelo Tribunal de origem macula a validade da decisão e exige um
reexame da questão pelo STJ.
Aduz que o decreto prisional teria sido fundamentado na garantia da
ordem pública, sem demonstrar elementos concretos a respeito de sua
periculosidade, não havendo elementos que corroborem a conclusão de que o
agravante “já respondeu por delito de roubo e teria praticado furtos em vários
estabelecimentos comerciais” (fl. 212).
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva do agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay
Documento eletrônico VDA49686558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 62d02d9a-3134-4da0-93ca-ba8a13b03ea7

Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
Em atenção ao disposto no art. 647-A do Código de Processo Penal,
verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a
concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser
exposta a seguir.
A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 115-116):
Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a
uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase
do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a
ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem
demonstrados o
(pressupostos), o
fumus comissi delicti
(fundamentos) e estiverem presentes as
periculum libertatis
condições de sua admissibilidade.
Assim, o mesmo se pode afirmar quanto ao segundo requisito,
denominado
, a segregação cautelar dos
periculum libertatis
acusados se fez premente ante a necessidade de garantia da
ordem pública, a fim de evitar a reiteração das condutas
criminosas, os autuados supostamente furtaram vários
estabelecimentos comerciais da cidade de Carpina e ainda com
a participação de uma adolescente, sobrelevam a sua
periculosidade para a sociedade.
Não bastasse isso, o autuado MATHEUS FERREIRA RIBEIRO
responde a outro processo criminal com mesmo modus operandi
(processo n. 0000651-52.2024.8.17.5980) e o BRENO MORAES
SILVA já respondeu ao delito de roubo na cidade de Fortaleza.
Outrossim, o crime de furto causa um aumento na sensação de
insegurança no seio da comunidade, mormente quando
praticado em cidades menores, como é esta comarca, o que
requer uma resposta efetiva por parte do Estado na repressão a
crimes dessa natureza.
Sendo assim, estando presentes os pressupostos e, ao menos,
um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, qual
seja, garantia da ordem pública, não resta outra alternativa
senão a segregação cautelar do acusado.
Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a
prisão em flagrante de MATHEUS FERREIRA RIBEIRO,
e
,
JEFFERSOM CAMPOS DINIZ
BRENO MORAES SILVA
devidamente qualificados nos autos, em prisão preventiva, com
fulcro no art. 312 e 313, I do Código de Processo Penal, medida
que se impõe para o resguardo da ordem, determinando, para
tanto, a expedição dos competentes mandados de prisão junto
ao Banco Nacional de Mandados de Prisão 2.0 do Conselho
. (grifo próprio.)
Nacional de Justiça
Documento eletrônico VDA49686558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 62d02d9a-3134-4da0-93ca-ba8a13b03ea7

A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, visto que o paciente e os
corréus "supostamente furtaram vários estabelecimentos comerciais da cidade
de Carpina e ainda com a participação de uma adolescente, sobrelevam a sua
(fl. 116).
periculosidade para a sociedade"
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta
da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada nas razões do
empregado na prática do
modus operandi
delito.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO.
CORPUS.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI.
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida não apenas em razão da
reiteração delitiva do réu, como também em face da gravidade
da conduta delitiva perpetrada, uma vez que o agravante, na
companhia de um adolescente, em rodovia movimentada, por
volta de 21 h, colocou pedras e toras na rodovia, fazendo com
que o condutor/vítima parasse o veículo e, utilizando faca e
facão, ameaçou sua família (integrada, inclusive, por uma
criança de 1 ano e 5 meses e uma pessoa portadora de
necessidades especiais). Após a execução da empreitada, os
réus se evadiram com o veículo e celular. Logo em seguida,
invadiram, mediante arrombamento, uma residência, de onde
subtraíram um botijão de gás, um rolo de arame e uma foice.
2. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação
cautelar para a garantia da ordem pública se mostra
fundamentada no caso em que o
empregado
modus operandi
revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326
/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), a evidenciar a periculosidade real,
4/8/2020
13/8/2020
propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso.
3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
Documento eletrônico VDA49686558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 62d02d9a-3134-4da0-93ca-ba8a13b03ea7

periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2019
).
12/3/2019
4. Registre-se que a prática do delito com envolvimento de
adolescente constitui motivação idônea para o decreto da
custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse
sentido: RHC n. 53.411/CE - 6a T. - unânime - relator Min.
Sebastião Reis Júnior - DJe de
; HC n. 312.760/MG - 5a
9/4/2015
T. - unânime - relator Min. Jorge Mussi - DJe de
; e
25/5/2015
RHC n. 38.586/MG - 6a T. - unânime - relator Min. Maria Thereza
de Assis Moura - DJe de
.
23/8/2013
5. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a
necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a
fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n.
573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2020
30/6/2020
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/4/2024
26/4/2024
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator
7/10/2024
10/10/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a ordem
cautelares alternativas à prisão
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e
7/3/2023
13/3/2023
AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Por outro lado, ainda que o Tribunal local tenha indevidamente
– participação do paciente em uma
acrescido fundamento ao decreto prisional
facção criminosa voltada para a prática de crimes de furto –, a decisão proferida
em primeiro grau revela-se suficientemente fundamentada para a manutenção
, especialmente considerando o
do delito,
da custódia cautelar
modus operandi
pois o paciente teria cometido o delito de furto qualificado, "em associação com
outras duas pessoas e uma adolescente, mediante destreza, subtraído 170
Documento eletrônico VDA49686558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 62d02d9a-3134-4da0-93ca-ba8a13b03ea7

(cento e setenta) produtos de dois supermercados da cidade de Carpina, sendo
a
avaliada na elevada quantia de R$ 8.800,90 (oito mil e oitocentos
res furtiva
reais e noventa centavos)" (fls. 19-20).
Por outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo para o início
, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou,
da instrução processual
circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de
Justiça,
.
sob pena de indevida supressão de instância
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2020
).
16/12/2020
Nesse sentido, destaca-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NÃO CONFIGURADA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTER ROMPER OU REDUZIR ATIVIDADE
DE
GRUPO
CRIMINOSO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias
ordinárias, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em
minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da Operação
ARAITAK, uma vez que integraria associação criminosa
estruturalmente ordenada e com emprego de arma de fogo,
ligada ao à facção KATIARA, voltada para a prática de tráfico de
drogas e de armas em vários Municípios do Estado da Bahia,
desempenhando a função de Olheira/Apoio Operacional,
subordinada diretamente a gerente de pista, ficando responsável
por informar sobre a movimentação de viaturas policiais e
repassar informações sobre membros da facção rival, além de
fornecer sua conta bancária para depósitos referentes à venda
de drogas.
2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa não foi
sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que impede o exame
Documento eletrônico VDA49686558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 62d02d9a-3134-4da0-93ca-ba8a13b03ea7

da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar
medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos
hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
5/8/2024
23/8/2024
próprio.)
Dessa forma, o agravante não trouxe motivos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49686558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 62d02d9a-3134-4da0-93ca-ba8a13b03ea7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.818 / PE
Número Registro: 2025/0138735-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000198920258175980 00035089520258179000 198920258175980 35089520258179000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HUMBERTO DE SIQUEIRA ARAGAO NETO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SIQUEIRA ARAGÃO NETO - PE053489
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: JEFFERSOM CAMPOS DINIZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSOM CAMPOS DINIZ (PRESO)
ADVOGADO : HUMBERTO DE SIQUEIRA ARAGÃO NETO - PE053489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA49935841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: 34f6810a-3636-4b28-b1e0-a05b036a96f8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: 34f6810a-3636-4b28-b1e0-a05b036a96f8